Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA APLICOU FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO VIÁVEL.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos, sendo inviável a absolvição pretendida.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

3. Considerando-se que a sentença aplicou a fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperar a pena por cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, viável sua manutenção, pois mais favorável ao réu.

4. Constatado o prejuízo material sofrido pela vítima, mantém-se a condenação ao ressarcimento pelo dano material.

5. Apelação desprovida.